Tribunal: TJDFT
Processo: 0751670-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. ISOLADA IMPUGNAÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS NO LAUDO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NÃO ESPECIFICADOS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 873, a nova avaliação do bem só é possível sob certas condições: a) caso uma das partes alegue de forma fundamentada a existência de erro ou má-fé na avaliação original; b) se houver uma mudança de valor do bem após sua primeira avaliação, ou se; c) o juiz tiver dúvidas razoáveis sobre o valor inicialmente atribuído ao bem.
II. No caso concreto, a alegada desvalorização do imóvel ocorrida entre 2016 e 2023 contrasta com a avaliação anterior de 28 de junho de 2016, e se mostra infundada, uma vez que o bem foi previamente avaliado em R$ 1.800.000,00 e, atualmente, está avaliado em R$ 2.160.000,00, o que contradiz à alegação de desvalorização.
III. Nas hipóteses de execução de sentença com penhora de imóveis, em que o laudo de avaliação é elaborado por Oficial de Justiça, uma impugnação efetiva exige fundamentação robusta que vá além de suposições ou informações genéricas sobre o valor do metro quadrado na região, necessitando da descrição das características únicas do imóvel; ademais, uma contestação superficial, carente de suporte probatório, não possui a capacidade de refutar as conclusões do relatório avaliativo, produzido por um Oficial de Justiça Avaliador investido de fé pública, cujas informações produzidas são intrinsecamente consideradas legítimas e verídicas.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.